Tribunal: TJSP
Processo: 0012615-09.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Repetição de indébito
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RETRATAÇÃO. Ação de repetição do indébito. Servidores Públicos do Município de São Paulo. Recebimento de verbas referentes a incorreto pagamento de vencimentos/proventos advindos do cumprimento de decisões judiciais.
1. Competência tributária municipal. Impossibilidade de retenção com base no valor global pago de forma acumulada. Valores referentes a juros de mora que, por terem natureza

Ementa:
RETRATAÇÃO. Ação de repetição do indébito. Servidores Públicos do Município de São Paulo. Recebimento de verbas referentes a incorreto pagamento de vencimentos/proventos advindos do cumprimento de decisões judiciais.
1. Competência tributária municipal. Impossibilidade de retenção com base no valor global pago de forma acumulada. Valores referentes a juros de mora que, por terem natureza indenizatória, não se submetem á incidência de Imposto de Renda.
1. Colendo STJ que julgou em 15.10.2021 o Tema no 878 (REsp 1.470.443/PR), que trata da incidência do Imposto de Renda sobre os juros moratórios.
2. Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação da decisão colegiada nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015. Acórdão proferido em consonância com o entendimento exarado no REsp no 1.470.443/PR.
3. Acórdão mantido. Retratação não realizada.